Tribunal: TJDFT
Processo: 0720657-94.2021.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO. MOEDA ESTRANGEIRA. AQUISIÇÃO. INADIMPLEMENTO. CORRESPONDENTE. CORRETORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECONHECIMENTO.
1. A corretora é responsável solidária pelo descumprimento contratual em contrato de aquisição de moeda estrangeira por parte de suas correspondentes conforme art. 7o, parágrafo único, e art. 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, além do art. 2o da Resolução n. 3.954 de 24.2.2011 do Banco Central do Brasil.
2. Apelação provida.